Tribunal: TJSP
Processo: 1006270-48.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Autor que alega falhas na prestação do serviço. Ré que afirma que a impossibilidade de se realizar ligações se deve à constante inadimplência do autor. Sentença de improcedência que deve ser mantida. Aplicação do exceptio non adimpleti contractus (artigo 476 do Código Civil). Julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Autor que alega falhas na prestação do serviço. Ré que afirma que a impossibilidade de se realizar ligações se deve à constante inadimplência do autor. Sentença de improcedência que deve ser mantida. Aplicação do exceptio non adimpleti contractus (artigo 476 do Código Civil). Julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006270-48.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUIZ
PAULO DA ENCARNAÇÃO, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23366
Apelação Cível 1006270-48.2019.8.26.0037
Araraquara
Apelante: Luiz Paulo da Encarnação
Apelado: Claro S/A
Mário Camargo Magano
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Autor
que alega falhas na prestação do serviço. Ré que
afirma que a impossibilidade de se realizar ligações se
deve à constante inadimplência do autor. Sentença de
improcedência que deve ser mantida. Aplicação do
exceptio non adimpleti contractus (artigo 476 do Código
Civil). Julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 93/94, cujo relatório se adota, que, em ação de obrigação de fazer,
julgou improcedente o pedido. Condenou, ainda, o autor a pagar as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, com ressalva da
gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor alegando, em síntese, que a sentença
contraria todo conjunto probatório, e também as regras consumeristas; que restou
incontroverso que a linha telefônica não funciona adequadamente; que após a migração
para o novo plano, o telefone deixou de realizar qualquer ligação; e que a linha deixou
de funcionar tão logo houve alteração do plano telefônico, quando o apelante ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava adimplente com suas obrigações.
Houve resposta (fls. 105/114).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Afirma o autor em seu recurso, resumidamente, que não há que se
falar que o inadimplemento das contas foi o que fez que o serviço não fosse prestado de
maneira correta; vez que, desde a alteração de plano, o mesmo não funcionava da
maneira que se esperava.
Entretanto, pouco é necessário acrescentar para manutenção da
respeitável sentença.
De pronto, verifica-se, pelas faturas juntadas pelo autor, que apenas
a partir de maio de 2019 é que se verificou que a linha telefônica em discussão passou a
não possuir histórico de ligações, uma vez que nas faturas de janeiro (fl .16), março (fl.
20) e abril (fl. 24) há ligações efetuadas; levando a crer que, se suspensão do serviço
houve, foi apenas durante certo período.
O que vem a ressaltar o acerto da respeitável sentença quando
afirmou que, se corte na prestação do serviço ocorreu, deve-se, exclusivamente, ao
inadimplemento das faturas, a partir de abril de 2019, e mora nos períodos anteriores.
Bem pontuou o MM. Juízo a quo (fl. 94):
As faturas exibidas pelo autor revelam que ele não
efetuava os pagamentos de forma tempestiva (fls. 14/26).
Além disso, os informes trazidos pela demandada, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de telas de seu sistema, inseridas na contestação,
comprovam a inadimplência do demandante, ainda
persistente.
Logo, sem o cumprimento de sua obrigação, consistente
no pagamento das faturas, o autor não pode exigir o
implemento daquela que cabe à ré, na forma do art. 476
do Código Civil.
Ademais, não questiona o autor o fato de, realmente, ter atrasado o
pagamento de algumas faturas, e, atualmente, estar inadimplente.
Neste contexto, tratando-se de obrigação bilateral, impossível se
exigir o cumprimento de uma obrigação quando o próprio demandante está em mora em
seu dever, podendo-se a ré valer-se do exceptio non adimpleti contractus.
Diz o Código Civil sobre o assunto:
Art.
476.
Nos
contratos bilaterais, nenhum dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode
exigir o implemento da do outro.
Nesse sentido:
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de
prestação de serviços de telefonia móvel. Elementos dos
autos que não revelam a alegada falha na prestação dos
serviços. Débito incontroverso. Suspensão dos serviços
legítima. Demandada que agiu no exercício regular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito. Inexistência de danos reparáveis. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1060627-85.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.
Prestação de serviços. Telefonia. Falha na prestação de
serviços não configurada. Parcelamento de débito.
Pagamento não realizado no tempo e no valor devido.
Religação da linha não levada a efeito. Incidência da
exceção do contrato não cumprido. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1081222-76.2014.8.26.0100;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 26a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2016; Data de Registro: 06/12/2016)
Assim, não há como se cogitar a reforma da respeitável sentença,
que está de acordo com o direito e prova amealhada aos autos.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para R$1.200,00, levando-
se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no
§2o do mesmo artigo 85; respeitada a Justiça Gratuita anteriormente deferida.
Restam, assim, prequestionadas e decididas, nestes autos, todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e relevância que
encerram para o thema decidendum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora